Tribunal: TJDFT
Processo: 0706024-49.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706024-49.2019.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAIKON WENDESON MARCELINO LACERDA DA SILVA RECORRIDO: LUCAS PEREIRA DE SOUSA DESPACHO Verifico que o código de barras do comprovante de pagamento das custas processuais (ID 13723154) difere do constante da guia referente (ID 13723153). Assim, comprove, o recorrente, o equívoco, trazendo aos autos o comprovante correto ou a guia alusiva ao pagamento efetivamente realizado, no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2020. Eduardo Henrique Rosas Relator